Tribunal: TCU
Processo: 007.249/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Primeira etapa do acompanhamento de registro de preços para aquisição de equipamentos de tecnologia educacional.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a primeira etapa do acompanhamento do processo de aquisição, por meio de Registro de Preços Nacional (RPN), de tecnologias educacionais, sob responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor estimado de R$ 25 bilhões. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 241 do Regimento Interno, e art. 8o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. autorizar a realização das próximas etapas do presente acompanhamento, inclusive a avaliação da implementação das medidas informadas pelos gestores a fim de mitigar os riscos apontados pela equipe de fiscalização; e 9.2. determinar ao FNDE que, tão logo sejam realizadas as próximas ações do processo de aquisição, por meio de Registro de Preços Nacional (RPN), de tecnologias educacionais, informe ao TCU sobre as medidas adotadas e o respectivo andamento do processo, mediante o envio dos documentos do planejamento licitatório após manifestação das respectivas assessorias jurídicas e unidades de controle interno; 9.3. comunicar esta deliberação à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), à Diretoria de Tecnologia do FNDE (DIRTI/FNDE) e à Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Controladoria-Geral da União (CGATI/SFC/CGU), a fim de subsidiar as próximas ações e manifestações a cargo de cada órgão.